Tribunal: TJDFT
Processo: 0715857-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. OCUPAÇÃO IRREGULAR. DESOCUPAÇÃO COLETIVA. DIVERSAS FAMÍLIAS. VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA. MEDIDA CAUTELAR. DEFERIMENTO. REMOÇÃO DOS OCUPANTES. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA. IMUNIZAÇÃO DA POPULAÇÃO. PANDEMIA. COVID-19. RECOMENDAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DA JUSTIÇA. OBSERVÂNCIA. A Recomendação CNJ 90/21 sinaliza aos órgãos do Poder Judiciário a adoção de cautelas quando da solução de conflitos que versem sobre a desocupação coletiva de imóveis urbanos e rurais durante o período da pandemia do Covid-19. No Distrito Federal, até o momento, a imunização contra a COVID-19 não alcançou sequer a metade da população. As medidas que visem reduzir a disseminação do vírus ainda são de todo pertinentes, valendo o destaque para o fato de que o grupo de sujeitos diretamente impactado pela ordem de remoção pretendida pelo agravante é marcado por situação de vulnerabilidade econômica e social.